Tribunal: TJDFT
Processo: 0700551-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700551-66.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GLÓRIA GARCIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO RECORRIDO: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.280.871/SP (Tema 882), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso especial de ID 28549044 à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. De outro lado, no tocante ao apelo constitucional de ID 34160437, manejado pela mesma parte, deixo de apreciá-lo. Com efeito, o novo acórdão exarado pela turma julgadora (ID 31053415) confirmou a conclusão anteriormente sufragada, e, admitir novo inconformismo nessa hipótese ofenderia o princípio da unirrecorribilidade. Ante o exposto, remeto o recurso especial de ID 28549044 ao Superior Tribunal de Justiça e NÃO CONHEÇO do apelo de ID 34160437. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014